Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-90.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO SOCIETÁRIA PREVIAMENTE RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de busca e apreensão cumulada com rescisão de comodato e indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegou ter emprestado veículo ao réu mediante comodato verbal, não restituído, requerendo a apreensão do bem, rescisão contratual e condenação indenizatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de contrato de comodato verbal do veículo entre as partes; (ii) estabelecer se há posse injusta apta a justificar a restituição do bem e a condenação indenizatória.
III. Razões de decidir
3. O comodato, embora não solene, exige prova da tradição da coisa para sua configuração, nos termos do art. 579 do Código Civil.
4. A titularidade formal do veículo e a existência de financiamento com alienação fiduciária não comprovam, por si sós, a existência de comodato, pois se referem a relação jurídica diversa com instituição financeira.
5. O CRLV indica a titularidade e a regularidade do veículo, mas não comprova o empréstimo de uso alegado.
6. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo desse encargo.
7. A ausência de prova da tradição impede o reconhecimento do comodato e, por consequência, da posse precária ou injusta (art. 1.200 do CC).
8. O conjunto probatório indica a inserção do veículo em contexto de sociedade de fato entre as partes, previamente reconhecida judicialmente, o que afasta a tese de comodato.
9. A opção do autor pelo julgamento antecipado da lide legitima a decisão com base no acervo documental existente, conforme art. 355, I, do CPC.
10. A apelação atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da sentença, afastando a preliminar arguida.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação do comodato verbal exige prova da tradição da coisa, não sendo suficiente a titularidade formal do bem. 2. O ônus de provar a existência do comodato incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A ausência de prova do comodato impede o reconhecimento de posse injusta e inviabiliza a busca e apreensão do bem.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, I; 1.010, II e III; 85, § 11. CC, arts. 579 e 1.200. CTB, art. 310.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091427, 0707699-68.2024.8.07.0008, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26.02.2026.